Tribunal: TJDFT
Processo: 0721795-17.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721795-17.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDA: CÁSSIA MITSU YAMAMOTO PAGANINI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. PRESCRIÇÃO ANUAL. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT). REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. VERIFICADO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. NÃO VERIFICADA. 1. Verificando que não decorreu o prazo anual do beneficiário de seguro reivindicar a indenização, com fulcro no art. 206, § 1o, inciso II, do Código Civil, contando a partir da ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278) e considerando as suspensões ocorridas no período, rejeita-se a prejudicial de prescrição. 2. Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que as provas requeridas são prescindíveis para o deslinde da controvérsia ou ainda estando os autos devidamente aparelhados com todos os elementos de convicção necessários para o julgamento do feito. 3. Nos termos do contrato de seguro de vida firmado entre as partes, atestado a incapacidade do segurado contínua e ininterruptamente, por período temporário, de exercer sua profissão ou ocupação, decorrente de doença ou acidente pessoal, impõe-se o pagamento de indenização denominada de Diária por Incapacidade Temporária – DIT, observados o limite máximo de diárias e a franquia determinadas para o plano. 4. A recusa de pagamento de indenização securitária amparada em interpretação contratual, sobretudo quando a matéria controvertida prescinde de perícia judicial, não configura, por si só, ato ilícito capaz de ensejar danos morais. 5. Carece a parte autora de interesse processual em relação a pedido reconhecido administrativamente pela ré, ante a desnecessidade de intervenção do Poder Judiciário. 6. Evidenciado que a parte sucumbiu de parte significante dos pedidos, não há como reconhecer a sucumbência mínima, aplicando-se ao caso a regra do caput do art. 86 do CPC. 7. Recursos conhecidos, preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas, e improvidos. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do Código Civil, e 219 do Código de Processo Civil, sustentando que já decorreu o prazo prescricional de 1 (um) ano previsto para a pretensão do segurado contra o segurador, tendo em vista que deve ser observado que a última emenda à inicial ocorreu em 8/9/2021, data inicial para a contagem da interrupção da prescrição e não a do ajuizamento da ação; b) artigo 493 do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão impugnado deixou de apreciar fato que somente veio a conhecimento da recorrente com a realização da prova pericial médica em juízo, razão pela qual não há que se falar em preclusão consumativa. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer que todas as publicações continuem sendo efetuadas no nome da advogada MARIA AMÉLIA C. PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 (ID 47444804). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 206, §1o, inciso II, alínea “b”, do CC, e 219 do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na espécie, verifica-se que o acidente objeto da indenização securitária ocorreu em 26/12/2019 (id 40054120) e a autora tomou ciência inequívoca da incapacidade laboral em 05/01/2020, data que teve acesso ao resultado dos laudos médicos de id 40054121 (Súmula 278 do STJ). Por conseguinte, em 19/03/2020 foi feito requerimento administrativo formal, consoante o documento de id 40054146 - pág. 02, no qual a seguradora informou o resultado negativo em 25/06/2020 (id 40054122 – pág.12), suspendendo-se o prazo durante tal lapso, conforme a Súmula 229 do STJ. Acresça-se que a Lei no. 14.010/2020, a qual dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), em seu art. 3o, suspendeu os prazos prescricionais de 12/06/2020 a 30/10/2020. Nesse contexto, considerando a ciência inequívoca da incapacidade laboral em 05/01/2020 e a suspensão do prazo prescricional entre 19/03/2020 até 30/10/2020 (226 dias), constata-se como a data final do prazo anual para a propositura da ação 19/08/2021. Desse modo, tendo sido a ação ajuizada em 24/06/2021, rejeita-se a prejudicial” (ID 42060011). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 493 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.144.402/SC, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, está evidente que para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que todas as publicações referentes à recorrida continuem sendo efetuadas no nome da advogada MARIA AMÉLIA C. PINHEIRO SAMPAIO, OAB/DF 26.945 (ID 47444804). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025